Tribunal: TJDFT
Processo: 0001850-85.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Defesa requer a reforma da r. sentença para que seja concedido o benefício da justiça gratuita ao réu, em razão de sua hipossuficiência. Assim, não se impugna a autoria e a materialidade do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal c/c arts. 5o e 7o, inciso I, da Lei no 11.340/06 (violência doméstica), bem como o quantum da pena privativa de liberdade fixada.
2. A verificação da condição econômica do condenado para a concessão da gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução penal.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.